Tribunal: TJSP
Processo: 1014888-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Torção no tornozelo direito da obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade laborativa a impedir a indenização pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Ação julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Torção no tornozelo direito da obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade laborativa a impedir a indenização pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014888-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHELE SANDRA ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.000
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Michele Sandra Alves.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente “in
itinere” Torção no tornozelo direito da obreira Concessão
de benefício Inadmissibilidade Perícia médica Ausência
de incapacidade laborativa a impedir a indenização pretendida
Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de
Processo Civil Conversão do julgamento em diligência
Desnecessidade
Ação julgada improcedente
Apelo da
segurada Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Michele Sandra
Alves em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida depois de torcer o pé direito em
acidente sofrido no trajeto de casa para o trabalho, motivo pelo qual postula a
concessão de benefício pertinente ao dano suportado (fls. 01/12).
A r. sentença de fls. 107/109, cujo relatório se adota,
proferida em 27 de abril de 2020, julgou improcedente a ação, deixando de
condenar a autora ao pagamento de quaisquer custas, nem de verbas
relativas à sucumbência, nos moldes do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
3
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
requerendo, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência a fim
de que o feito seja devolvido ao setor de perícias médicas acidentárias, para
que o expert realize exames complementares específicos ou, caso entenda
necessário, designe outro perito para a reanálise dos fatos e questões
suscitadas, sob pena de cerceamento de defesa, além de, no mérito, insistir na
presença dos requisitos necessários ao deferimento da reparação pretendida
(fls. 113/127), sem resposta nos autos (certidão de fl. 132).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e passo a analisar o seu
mérito.
Indefiro, de pronto, o pedido preliminar formulado pela
segurada em seu apelo, pois o laudo pericial, como se verá, tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do juízo, não carecendo da
produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo,
é ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessário outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova, é
dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do NCPC.
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e Roberto
Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova
pericial está para o processo acidentário como a confissão para o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
4
penal: é a rainha das provas. É ela indispensável não só à confirmação do
nexo com o trabalho, mas sobretudo quanto à constatação ou não da
incapacidade laborativa e seu grau”.
Além disso, a inutilidade do requerimento solicitado já havia
sido apropriadamente afastada pelo douto magistrado ao acentuar que “...
Nada há nos autos que macule a validade do laudo pericial. Em que pese o
inconformismo da parte autora, a prova produzida nos autos pelo profissional
de confiança do Juízo está completa e é suficiente para o julgamento de
mérito, sendo desnecessário o retorno dos autos ao perito para resposta aos
quesitos complementares (páginas 97 a 98) ou qualquer outra providência. ...”
(fl. 108).
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a segurada
procura a reparação do prejuízo funcional provocado por sequela proveniente
de acidente “in itinere”.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao detalhado
exame físico e analisar os documentos médicos complementares trazidos ao
feito, atestou no laudo de fls. 67/71 que a autora “...foi vítima de acidente de
trajeto em 21/10/2017, quando a caminho do trabalho, pisou em falso na
calçada e veio a torcer o tornozelo direito”, concluindo mais à frente seu estudo
no sentido de que “... Ao exame pericial pudemos verificar que a lesão
acidentária já se encontra devidamente consolidada e a autora sem qualquer
dano funcional residual no tornozelo, a ponto de justificar a existência de
sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a
necessidade de maior esforço físico. Como o conceito de incapacidade laboral
está relacionado com a existência de alterações anatomo funcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
5
eventualmente evidenciadas durante o exame pericial frente as habilidades
exigidas para o desempenho da função, concluímos que a autora não é
portadora de sequelas acidentárias passiveis de reparação a título de
complemento infortunístico. Via de consequência, no caso dos autos não há
incapacidade laborativa de natureza acidentária a classificar pela lei em vigor.”.
Desse modo, como ainda bem salientado pelo nobre juiz, “...
O laudo médico (páginas 67 a 71) revelou que a autora foi vítima de acidente
de trajeto com torção do tornozelo direito, porém o tratamento obteve boa
evolução, não havendo restrições funcionais ou qualquer sequela permanente
incapacitante, concluindo o perito que a autora possui condições clínicas de
exercer atividades laborativas sem restrições. ...” (fls. 107/108).
O que se nota claramente dessas observações, então, é
que não restou suficientemente configurado o prejuízo funcional alegado pela
obreira na inicial.
Já a segurada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de
Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
6
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial relevância
a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional”.
(Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte que
nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do estudo
técnico é convincente e não foi infirmado ou mesmo contrariado tecnicamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
7
não se podendo, portanto, chegar à conclusão diversa dele, e considerando a
falta, na espécie, da redução da capacidade para o trabalho, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão a não concessão do benefício acidentário
pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é necessária a
demonstração inequívoca do nexo causal e da incapacidade laborativa,
elementos componentes do binômio em que se assenta a reparação
acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício
da atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial
para o trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da
lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no
7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação
da moléstia incapacitante e a perda ou redução da
capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014888-31.2019.8.26.0053 -Voto no 37.000 – hb
8
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator